Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. COBRANÇA DE DÉBITOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. REGULAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica em debate não pode ser caracterizada como relação de consumo, por dizer respeito à atuação de entidade de plano de saúde na modalidade autogestão, de acordo com a Súmula n. 608 do STJ.
2. A ausência de prova quanto à formalização do pedido de rescisão contratual, nos moldes como previsto no regulamento, autoriza o plano de saúde tanto de realizar cobranças quanto de promover as consequências pelo inadimplemento.
3. É direito do credor realizar cobranças ante o não pagamento, assim como advertir os devedores, de forma respeitosa, quanto ao risco de rescisão do contrato, como exercício regular de seu direito, a teor do disposto no art. 188, inc. II, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.